Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-52.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-52.2023.8.14.0054

APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800031-52.2023.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE: JOÃO ALVES DA SILVA.

ADVOGADO(S): ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823.

APELADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(A)(S): WILSON SALES BELCHIOR – OAB/CE 17.314.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA COM PRESENÇA DO ADVOGADO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ART. 1.003, § 1º, DO CPC/2015. INÍCIO IMEDIATO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por intempestividade. A sentença foi proferida em audiência realizada em 25/10/2024, na qual o advogado do apelante encontrava-se presente, conforme consta no termo de audiência. O prazo recursal iniciou-se em 28/10/2024 e encerrou-se em 18/11/2024, contudo o recurso de apelação foi interposto apenas em 21/11/2024. O agravante busca a reforma da decisão monocrática, requerendo o exercício do poder de retratação para que seja dado total provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando-se que a sentença foi proferida em audiência com a presença do advogado do apelante, aplicando-se a teoria da ciência inequívoca prevista no art. 1.003, § 1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, cabendo ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando tanto os requisitos intrínsecos quanto extrínsecos, antes de examinar o mérito.

4. Conforme o art. 1.003, § 1º, do CPC/2015, quando a sentença é proferida em audiência com a presença do advogado da parte, aplica-se a teoria da ciência inequívoca, iniciando-se imediatamente o prazo recursal, independentemente de nova intimação.

5. No caso dos autos, estando o advogado do apelante presente na audiência de 25/10/2024, na qual foi proferida a sentença, o prazo de 15 dias para interposição do recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 28/10/2024, encerrando-se em 18/11/2024.

6. O recurso de apelação foi protocolado apenas em 21/11/2024, portanto após o transcurso do prazo legal de 15 dias, configurando-se manifesta intempestividade, nos termos do art. 1.003, § 1º, do CPC/2015.

7. A teoria da ciência inequívoca é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, dispensando-se nova intimação quando o procurador toma conhecimento do ato processual em audiência, presumindo-se a ciência do teor da decisão.

8. A aplicação correta das regras processuais não configura cerceamento de defesa, tendo a parte tido oportunidade regular de recorrer dentro do prazo legal contado da data da audiência em que foi proferida a sentença com a presença de seu advogado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. Proferida a sentença em audiência com a presença do advogado da parte, inicia-se imediatamente o prazo recursal, independentemente de nova intimação, em observância à teoria da ciência inequívoca e ao disposto no art. 1.003, § 1º, do CPC/2015. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo de 15 dias contados do primeiro dia útil subsequente à audiência em que foi proferida a sentença, estando presente o advogado da parte, configurando-se pressuposto negativo de admissibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 1.003, § 1º, 218 e 223.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 08003387420218140054, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.287.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp nº 1.412.297/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 17.10.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800031-52.2023.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

APELANTE:
JOÃO ALVES DA SILVA
.

ADVOGADO(S):
ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823
.

APELADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO(A)(S):
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/CE 17.314.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
JOÃO ALVES DA SILVA,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
24298429,

que não conheceu do presente recurso de Apelação, face encontrar-se intempestivo.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois restou comprovada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela parte Agravante, nos termos dos artigos 218 e 223 do CPC, devendo prevalecer o entendimento contido nos artigos 1003, § 5º, caput, e 224, § 1º, ambos do CPC. Sob pena de alegação de cerceamento de defesa.

Nas
contrarrazões

do interno
,
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, devendo ser mantida a decisão agravada.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA COM PRESENÇA DO ADVOGADO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ART. 1.003, § 1º, DO CPC/2015. INÍCIO IMEDIATO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por intempestividade. A sentença foi proferida em audiência realizada em 25/10/2024, na qual o advogado do apelante encontrava-se presente, conforme consta no termo de audiência. O prazo recursal iniciou-se em 28/10/2024 e encerrou-se em 18/11/2024, contudo o recurso de apelação foi interposto apenas em 21/11/2024. O agravante busca a reforma da decisão monocrática, requerendo o exercício do poder de retratação para que seja dado total provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando-se que a sentença foi proferida em audiência com a presença do advogado do apelante, aplicando-se a teoria da ciência inequívoca prevista no art. 1.003, § 1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Os requisitos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, cabendo ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando tanto os requisitos intrínsecos quanto extrínsecos, antes de examinar o mérito.

4. Conforme o art. 1.003, § 1º, do CPC/2015, quando a sentença é proferida em audiência com a presença do advogado da parte, aplica-se a teoria da ciência inequívoca, iniciando-se imediatamente o prazo recursal, independentemente de nova intimação.

5. No caso dos autos, estando o advogado do apelante presente na audiência de 25/10/2024, na qual foi proferida a sentença, o prazo de 15 dias para interposição do recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 28/10/2024, encerrando-se em 18/11/2024.

6. O recurso de apelação foi protocolado apenas em 21/11/2024, portanto após o transcurso do prazo legal de 15 dias, configurando-se manifesta intempestividade, nos termos do art. 1.003, § 1º, do CPC/2015.

7. A teoria da ciência inequívoca é reconhecida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, dispensando-se nova intimação quando o procurador toma conhecimento do ato processual em audiência, presumindo-se a ciência do teor da decisão.

8. A aplicação correta das regras processuais não configura cerceamento de defesa, tendo a parte tido oportunidade regular de recorrer dentro do prazo legal contado da data da audiência em que foi proferida a sentença com a presença de seu advogado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. Proferida a sentença em audiência com a presença do advogado da parte, inicia-se imediatamente o prazo recursal, independentemente de nova intimação, em observância à teoria da ciência inequívoca e ao disposto no art. 1.003, § 1º, do CPC/2015. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo de 15 dias contados do primeiro dia útil subsequente à audiência em que foi proferida a sentença, estando presente o advogado da parte, configurando-se pressuposto negativo de admissibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.003, § 1º, 218 e 223.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 08003387420218140054, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.287.149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp nº 1.412.297/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 17.10.2013.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id24298429,
que não conheceu do presente recurso de Apelação, face encontrar-se intempestivo

a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

Os requisitos de admissibilidade recursal cuidam de matéria de ordem pública, de modo que cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos quanto extrínsecos, a fim de que se possa examinar o juízo de mérito.

No caso em questão, a sentença recorrida foi proferida em audiência realizada no dia 25/10/204, na qual o advogado do apelante encontrava-se presente, conforme consta no termo de audiência. Assim, tem-se que o prazo recursal teve início 28/10/2024, encerrando-se em 18/11/2024. Contudo, o presente recurso foi interposto apenas 21/11/2024 (art. 1.003, §1º, do CPC), mostrando-se, portanto, manifestamente intempestivo

Sobre o assunto destaco jurisprudência do TJ/PA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA COM PRESENÇA DO ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível por intempestividade. A sentença foi proferida em audiência realizada em 22/04/2024, na qual o advogado do apelante estava presente. O prazo recursal iniciou-se em 23/04/2024 e encerrou-se em 14/05/2024, contudo o recurso de apelação foi interposto apenas em 20/05/2024. A decisão monocrática, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso face à manifesta intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando-se a alegação do agravante de que devem prevalecer os artigos 1.003, § 5º, e 224, § 1º, ambos do CPC; e (ii) se há cerceamento de defesa pela não admissão do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da teoria da ciência inequívoca: quando o advogado da parte está presente na audiência em que a sentença é proferida, presume-se a ciência do teor da decisão, dispensando-se nova intimação, nos termos do art. 1.003, § 1º, do CPC/2015.

4. Contagem do prazo recursal: estando o advogado presente na audiência de 22/04/2024, o prazo de 15 dias para interposição do recurso de apelação iniciou-se em 23/04/2024 e encerrou-se em 14/05/2024.

5. Caracterização da intempestividade: o recurso de apelação foi protocolado apenas em 20/05/2024, portanto após o transcurso do prazo legal, configurando-se intempestivo.

6. Inaplicabilidade dos dispositivos invocados pelo agravante: os artigos 1.003, § 5º, e 224, § 1º, do CPC não afastam a regra do § 1º do art. 1 .003, que estabelece o início imediato do prazo recursal quando há ciência da sentença em audiência
.

7. Jurisprudência consolidada do STJ: a teoria da ciência inequívoca é reconhecida pela jurisprudência superior, que dispensa nova intimação quando o procurador toma conhecimento do ato processual por outro meio que não a publicação oficial.

8. Inexistência de cerceamento de defesa: a parte teve oportunidade regular de recorrer dentro do prazo legal, não havendo violação ao direito de defesa pela aplicação correta das regras processuais
.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Proferida a sentença em audiência com a presença do advogado da parte, inicia-se imediatamente o prazo recursal, independentemente de nova intimação, em observância à teoria da ciência inequívoca e ao disposto no art. 1.003, § 1º, do CPC/2015. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo de 15 dias contados da data da audiência em que foi proferida a sentença, estando presente o advogado da parte."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 218, 223, 932, III, 1 .003, §§ 1º e 5º, e 224, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.287 .149/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/11/2023; STJ, REsp 1 .412.297/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 17/10/2013.Tentar novamente.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003387420218140054 31464486, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado
)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/03/2026